Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CABIMENTO. LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros, com efeito, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros.
2. A legislação regente não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta aos sistemas do Tribunal, apenas que seja observado o critério da razoabilidade, o qual pode ser constatado no presente caso, considerando o longo lapso temporal da última pesquisa realizada.
3. O pedido de renovação de penhora online e de pesquisas de bens penhoráveis nos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido longo prazo desde a última pesquisa realizada nos autos.
4. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização de novas pesquisas e bloqueio das importâncias devidas, relativas à execução, encontradas em contas-correntes, contas-poupança e fundos de investimento em nome do Executado, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e ERIDF.